Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Processo : 0730162-07.2024.8.07.0007 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida na ação movida por NOVA TAHITI HOTEIS E TURISMO LTDA em face da AMBEV S.A. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 599 de 06/10/2025. Com efeito, consta que, após interposição do recurso de apelação (id. 76561718) e apresentação das contrarrazões (id. 76561722), as partes peticionaram noticiando a celebração de acordo e pedindo a homologação judicial (id. 77698864), sendo a única petição a ser analisada. Assim, determino o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Relatoria designada. Brasília – DF, 23 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista